Tribunal: TJSP
Processo: 2093900-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MLE. Decisão que indeferiu pedido de levantamento em execução contra a Fazenda Pública, que tramita em autos físicos. Peticionamento eletrônico ocorrido nos termos do Provimento CSM 2.549/2020 e Comunicado Conjunto no 2.549/2020. Análise que exige cautela, por se tratar de processo físico que se arrasta desde 1980 e conta com mais 17 mil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MLE. Decisão que indeferiu pedido de levantamento em execução contra a Fazenda Pública, que tramita em autos físicos. Peticionamento eletrônico ocorrido nos termos do Provimento CSM 2.549/2020 e Comunicado Conjunto no 2.549/2020. Análise que exige cautela, por se tratar de processo físico que se arrasta desde 1980 e conta com mais 17 mil folhas.
RECURSO NÃO PROVIDO.